Tribunal: STF
Processo: RHC 185728
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENADO REINCIDENTE EM CRIME ESPECÍFICO EQUIPARADO A HEDIONDO. INC. V DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Valdir Custodio Lima contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.3.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 559.112/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena superior a dezesseis anos, por tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), duas vezes, e lesão corporal seguida de morte (§ 3º do art. 129 do Código Penal). O pedido de livramento condicional foi indeferido pelo juízo da execução pelo não preenchimento da condição objetiva prevista no inc. V do art. 83 do Código Penal, por ser o paciente reincidente específico em crime doloso equiparado a hediondo (fls. 12-13, vol. 3).
    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2277272-91.2019.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 12-20, vol. 1), desprovido por não ser a impetração sucedânea do recurso de agravo em execução e assentada a ausência de constrangimento ilegal, pela validade da norma prevista no inc. V do art. 83 do Código Penal (fls. 40-48, vol. 3).
    3. Em 30.1.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, em razão do julgado proferido no Habeas Corpus n. 2277272-91.2019.8.26.0000, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 559.112/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu “a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que não concedeu Livramento Condicional ao sentenciado nos autos de processo de execução nº. 758.640 que tramita na 2ª Vara das Execuções de Araçatuba/SP e determinar a imediata análise dos requisitos para o benefício pretendido (...) a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja anulada a r. decisão impugnada, determinando-se nova análise, com exame dos requisitos objetivo e subjetivo do reeducando para o pretendido, afastada a proibição do artigo 83, inciso V, última parte, do Código Penal” (fl. 11, vol. 1).
    Em 31.1.2020, a liminar foi indeferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (fl. 53, vol. 3).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem, com o seguinte fundamento: “tratando-se de apenado reincidente específico, assim considerados os condenados em quaisquer dos delitos previstos no caput do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, quais sejam: os dos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 da Lei n. 11.343/2006, não há como ser concedido o benefício do livramento condicional, por expressa vedação legal” (fl. 34, vol. 5).
    Em 10.3.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 559.112/SP, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. O art. 83, inc. V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Na hipótese, a condição de reincidente específico, com duas condenações por tráfico de drogas, obsta à concessão de livramento condicional ao agravante, consoante a regra delineada no art. 83, V, do Código Penal e no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06.
    2. Agravo regimental improvido” (fl. 15, vol. 6).
    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente reitera os argumentos das impetrações anteriores e ressalta a derrogação tácita da parte final do inc. V do art. 83 do Código Penal, com a edição da Lei n. 11.464/2007, pela qual se teria passado a admitir a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos (fls. 21-29, vol. 6).
    Sustenta que “impedir a possibilidade de concessão do Livramento Condicional ao sentenciado nesta situação provocaria forte prejuízo ao princípio basilar do sistema penitenciário, qual seja, a recuperação progressiva e gradual, de acordo com o atingimento dos requisitos autorizadores, desvirtuando, assim, um dos objetivos da execução da pena, que é a reinserção social do condenado” (fls. 24-25, vol. 6). 
    Pede “a concessão da ordem, a fim de que seja anulada a r. decisão impugnada, determinando-se nova análise, com exame dos requisitos objetivo e subjetivo do reeducando para o pretendido, afastada a proibição do artigo 83, inciso V, última parte, do Código Penal” (fl. 29, vol. 6).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (fls. 40-43, vol. 6).
    Em 31.8.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 9).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. Este recurso ordinário tem por objeto matéria contida no Habeas Corpus n. 182.680/SP, ao qual negado seguimento em 18.3.2020.
    O Habeas Corpus n. 182.680/SP foi impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 559.112/SP, que tem como autoridade apontada coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo julgamento do Habeas Corpus n. 2277272-91.2019.8.26.0000.
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra o mesmo acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 559.112/SP.
    Na espécie vertente, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 182.680/SP, ao qual negado seguimento com os fundamentos de precedentes deste Supremo Tribunal sobre a compatibilidade das demais repercussões legais da reincidência com a Constituição da República, não restritas ao agravamento da pena, e sobre a necessidade de observância dos requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional:
    “Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão das instâncias antecedentes no qual se concluiu que a reincidência específica em crime doloso equiparado a hediondo impossibilita o deferimento de pleito de livramento condicional nos termos do inc. V do art. 83 do Código Penal. Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema.
    7. Ao afirmar a recepção do inc. I do art. 61 do Código Penal, prevendo a aplicação da reincidência como causa agravante da pena (Recurso Extraordinário n. 453.000, Relator o Ministro Marco Aurélio), este Supremo Tribunal assentou, também, a compatibilidade com a Constituição da República das demais repercussões legais da reincidência, não restritas ao agravamento da pena. Confiram-se os textos do Informativo n. 700 do Supremo Tribunal Federal, 1º a 5 de abril de 2013:
    ‘É constitucional a aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (CP, art. 61, I). Essa a conclusão do Plenário ao desprover recurso extraordinário em que alegado que o instituto configuraria bis in idem, bem como ofenderia os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Registrou-se que as repercussões legais da reincidência seriam múltiplas, não restritas ao agravamento da pena. Nesse sentido, ela obstaculizaria: a) cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto (CP, art. 33, § 2º, b e c); b) substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou multa (CP, artigos 44, II; e 60, § 2º); c) sursis (CP, art. 77, I); d) diminuição de pena, reabilitação e prestação de fiança; e e) transação e sursis processual em juizados especiais (Lei 9.099/95, artigos 76, § 2º, I e 89). Além disso, a recidiva seria levada em conta para: a) deslinde do concurso de agravantes e atenuantes (CP, art. 67); b) efeito de lapso temporal quanto ao livramento condicional (CP, art. 83, I e II); c) interrupção da prescrição (CP, art. 117, VI); e d) revogação de sursis e livramento condicional, a impossibilitar, em alguns casos, a diminuição da pena, a reabilitação e a prestação de fiança (CP, artigos 155, § 2º; 170; 171, § 1º; 95; e CPP, art. 323, III). Consignou-se que a reincidência não contrariaria a individualização da pena. Ao contrário, levar-se-ia em conta, justamente, o perfil do condenado, ao distingui-lo daqueles que cometessem a primeira infração penal. Nesse sentido, lembrou-se que a Lei 11.343/2006 preceituaria como causa de diminuição de pena o fato de o agente ser primário e detentor de bons antecedentes (art. 33, § 4º). Do mesmo modo, a recidiva seria considerada no cômputo do requisito objetivo para progressão de regime dos condenados por crime hediondo. Nesse aspecto, a lei exigiria o implemento de 2/5 da reprimenda, se primário o agente; e 3/5, se reincidente. O instituto impediria, também, o livramento condicional aos condenados por crime hediondo, tortura e tráfico ilícito de entorpecentes (CP, art. 83, V). Figuraria, ainda, como agravante da contravenção penal prevista no art. 25 do Decreto-Lei 3.688/41. Influiria na revogação do sursis processual e do livramento condicional, assim como na reabilitação (CP, artigos 81, I e § 1º; 86; 87 e 95) ( RE 453.000/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, 4.4.2013).
    Considerou-se que a reincidência comporia consagrado sistema de política criminal de combate à delinquência e que eventual inconstitucionalidade do instituto alcançaria todas as normas acima declinadas. Asseverou-se que sua aplicação não significaria duplicidade, porquanto não alcançaria delito pretérito, mas novo ilícito, que ocorrera sem que ultrapassado o interregno do art. 64 do CP. Asseverou-se que o julgador deveria ter parâmetros para estabelecer a pena adequada ao caso concreto. Nesse contexto, a reincidência significaria o cometimento de novo fato antijurídico, além do anterior. Reputou-se razoável o fator de discriminação, considerado o perfil do réu, merecedor de maior repreensão porque voltara a delinquir a despeito da condenação havida, que deveria ter sido tomada como advertência no que tange à necessidade de adoção de postura própria ao homem médio. Explicou-se que os tipos penais preveriam limites mínimo e máximo de apenação, somente alijados se verificada causa de diminuição ou de aumento da reprimenda. A definição da pena adequada levaria em conta particularidades da situação, inclusive se o agente voltara a claudicar. Estaria respaldado, então, o instituto constitucional da individualização da pena, na medida em que se evitaria colocar o reincidente e o agente episódico no mesmo patamar. Frisou-se que a jurisprudência da Corte filiar-se-ia, predominantemente, à corrente doutrinária segundo a qual o instituto encontraria fundamento constitucional, porquanto atenderia ao princípio da individualização da pena. Assinalou-se que não se poderia, a partir da exacerbação do garantismo penal, desmantelar o sistema no ponto consagrador da cabível distinção, ao se tratar os desiguais de forma igual. A regência da matéria, harmônica com a Constituição, denotaria razoável política normativa criminal (RE 453.000/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, 4.4.2013)’. 
    Quanto à necessidade de observância dos requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional, cite-se, ainda: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete ao Juízo da Execução as decisões sobre unificação de penas, progressão ou regressão de regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras providências relativas à execução penal (art. 66, III, da Lei nº 7.210/1984). 3. O magistrado de primeiro grau, após efetuar o somatório de três condenações distintas do paciente para efeito de concessão do benefício de livramento condicional, assinalou, de modo escorreito, que a existência da reincidência apontada em um dos casos influi diretamente sobre o requisito objetivo do benefício. Precedente: HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.209-AgR, de foi Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11.12.2019).
    ‘Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Unificação de penas para fins de livramento condicional. Reincidência. 3. Rejeição da alegação de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada decorrente da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental’ (HC n. 157.210-AgR, de foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11.12.2019).
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, considerados os óbices apontados ao prosseguimento desta ação constitucional, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida” (DJe 15.4.2020).
    Contra essa decisão o recorrente interpôs agravo regimental, ao qual a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou conhecimento em julgamento em sessão virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENADO REINCIDENTE EM CRIME ESPECÍFICO EQUIPARADO A HEDIONDO. INC. V DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (DJe 13.5.2020).
    A decisão no Habeas Corpus n. 182.680/SP transitou em julgado em 19.5.2020.
    7. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE OUTRO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL AJUIZADO NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’. Precedentes” (HC n. 93.110-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013). 
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora